Tribunal: CARF
Processo: 11128.006932/2010-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.006932/2010-26
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.674 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Assunto
CLASSIFICAÇÃO FISCAL
Recorrente
RADICI PLASTICS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membro do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que seja efetuada perícia no produto objeto da importação
(Heraform R900) para o qual deverá a autoridade executora utilizar-se de contraprova de guarda
obrigatória (IN SRF 680/06) e, na sua falta, deverá intimar a recorrente para que apresente
exatamente o produto Heraform R900 para análise. Além das perguntas descritas em sede de
Impugnação, o perito deverá responder aos seguintes questionamentos: 3.1. O que é um polímero
estabilizado? 3.2. O que é a degradação de um polímero e quais as formas de degradação? 3.3.
Quais os métodos de apuração de degradação de um polímero? 3.3.1. A publicação CIBA
Specialty Chimicals – Polymer Additives estabelece algum parâmetro metodológico de
estabilização de polímero? Qual? 3.3.2. A publicação The NIST Mass Spectral Search Program
for the NIST/EPA/NIH Mass Spectral Library estabelece algum parâmetro metodológico de
estabilização de polímero? Qual? 3.3.3. A publicação ASTMD 3895 estabelece algum parâmetro
metodológico de estabilização de polímero? Qual? 3.3.4. Há alguma outra publicação que
estabeleça parâmetros/critérios metodológicos para análise de estabilização de polímeros? Qual é
a publicação e qual o parâmetro/critério? 3.3.5. Se mais de uma das publicações acima
estabelecerem parâmetros metodológicos diferentes, explicar o motivo. 3.4. Em regra, quais
produtos ou misturas são utilizados para estabilizar um polímero? 3.5. Para a formação de
grânulos de polímero é sempre necessária a presença de um estabilizante? 3.6. O produto
analisado contém estabilizantes? Quais e em que quantidades? 3.7. Os estabilizantes adicionados
ao produto exercem apenas a função de formação de grânulos? Caso contrário, qual a função dos
estabilizantes? 3.8. Observados os métodos descritos no item 3.3., o produto é um polímero
estabilizado? 3.9. Caso queira, o perito poderá fazer esclarecimentos adicionais, rememorando
que questões acerca de classificação fiscal – do enquadramento dos bens na NCM – são
jurídicas, de competência exclusiva desta Casa e, acaso constem do laudo, tornarão o mesmo
nulo.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles- Presidente
(documento assinado digitalmente)
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11128.006932/2010-26
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.674 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006932/2010-26

Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Fernanda
Vieira Kotzias, Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente (s) o conselheiro(a) Gustavo Garcia Dias dos Santos, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Carlos Delson Santiago.
Relatório
1.1. Trata-se de auto de infração para aplicação de multa por classificação fiscal
incorreta e lançamento de ofício de tributos aduaneiros.
1.2. Narra o auto de infração que laudo emitido por ocasião de parametrização da
declaração em canal vermelho constata que a mercadoria importada pela Recorrente “não se
trata de POLIACETAL NÃO ESTABILIZADO [pela presença de estabilizante, ainda que em grau
mínimo], fato que proíbe o enquadramento tarifário desse produto no item 3907.10.4 da TEC, e
tampouco no subitem 3907.10.49, conforme pretendido pelo importador”.
1.3. Em Impugnação a Recorrente defende, em suma, que todos os poliacetais
têm quantidades mínimas de estabilizantes, logo, para não tornar vazia de significado o item
3907.10.4 deve ser entendido que nele são classificáveis os poliacetais ainda que com
quantidades mínimas de estabilizantes. Ademais, todos os pareceres trazidos aos autos
demonstram um nível de degradação maior (menor estabilização) do produto importado pela
Recorrente se comparado a outros poliacetais estabilizados.
1.4. A DRJ Curitiba de parcial provimento à Impugnação para excluir o ICMS e
as contribuições da base de cálculo do PIS/COFINS importação porquanto:
1.4.1. A questão a decidir é de direito, enquadramento fiscal dos poliacetais
importados, sendo inquestionável a composição química do material e, portanto,
prescindível perícia sobre o mesmo;
1.4.2. “Se o texto do item ou do código da TEC/NCM, enfim a legislação
pertinente à matéria, não faz nenhuma referência a quantidade limite a ser
adicionada ao produto para que ele seja considerado não-estabilizado, então a sua
caracterização deve ser feita pela presença ou ausência de estabilizante”;
1.4.3. “O Parecer Normativo COSIT RF n. 1, de 31 de março de 2017 também
aponta que não há mais como exigir o PIS e a COFINS Importação sem excluir a
parcela de ICMS e a das próprias contribuições”.
1.5. Intimada, a Recorrente busca guarida neste Conselho em peça que reitera o
quanto descrito em Impugnação e destaca:
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.674 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006932/2010-26

1.5.1. Decisões judiciais concluíram, com base em laudos periciais, concluíram
pela insuficiência do método adotado pelo laudo da Falcão Bauer e pela correção
da classificação fiscal adotada por si;
1.5.2. É possível a juntada de novos documentos em sede de Voluntário.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. De saída aceito os documentos coligidos com o Voluntário, tratam-se de
documentos novos, que não existiam à época da lavratura da autuação.
2.2. Fisco e Recorrente debatem acerca do item da CLASSIFICAÇÃO FISCAL
DE HERAFORM 900, mais especificamente, se o produto é um poliacetal estabilizado ou não.
Para a fiscalização por possuir, ainda que em grau mínimo, estabilizantes, o produto importado
pela Recorrente não se enquadra no item 3907.10.4 da NCM destinado aos poliacetais sem
carga, nas formas previstas na Nota 6 b) deste Capítulo, não estabilizados. A seu turno, a
Recorrente destaca que todos os poliacetais contém quantidades mínimas de estabilizantes, nem
por isto todos os poliacetais são estabilizados, o fato de um poliacetal ser estabilizado ou não
depende da norma ASTM D 3895 “que considera os produtos estabilizados aqueles que
apresentam tempo de indução oxidativa (200°C) superior a 100 minutos de exposição em
atmosfera de oxigênio”.
2.2.1. Nos temos da RGI 1 do SH “para os efeitos legais, a classificação é
determinada pelos textos das posições e das Notas de Seção e de Capítulo”; em outros termos, o
primeiro ponto de parada para se classificar determinada mercadoria é o Sistema Harmonizado.
Embora uma mercadoria possa ser no popular ou cientificamente definida como isto ou aquilo,
são os textos das posições e as notas de seção e de capítulo que vão, a priori, definir o que é uma
mercadoria dentro do SH.
2.2.1.1. Não se trata aqui de ignorar a ciência ou o senso comum. O Sistema
Harmonizado é utilizado por 190 (cento e noventa) países, com métodos científicos e de aferição
próximos, mas não idênticos. Basta rememorar que enquanto utilizamos o metro, o Célsius e a
grama, nossos vizinhos da América do Norte utilizam as jardas, o Fahrenheit e a libra. Se o
sistema harmonizado elege a libra como o método de medição, é ela que devemos adotar, não a
grama e muito menos o metro.
2.2.1.2. Trazendo o tema para a nossa realidade, para entendermos o que o sistema
harmonizado entende por poliacetal estabilizado deve-se primeiro observar o texto das posições,
as notas de seção e de capítulo. Somente se o SH não trouxer uma definição do que se entende
por poliacetal estabilizado é que devem ser buscadas outras normas para tanto.
2.2.2. Pois bem, o item analisado destina-se aos poliacetais sem carga, nas formas
previstas na Nota 6 b) deste Capítulo, não estabilizados. Portanto, embora deixe clara a
necessidade de os poliacetais serem não estabilizados para enquadrarem-se no item em questão,
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.674 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006932/2010-26

a descrição do item nada revela sobre o que deve ser entendido por não estabilizado ou qual o
método de avaliação de estabilização dos poliacetais.
2.2.2.1. Do mesmo modo, as notas explicativas e legais da Seção VII, do Capítulo
39, da posição 3907 e da subposição 3907.20 apontam, expressamente, o que deve ser entendido
por estabilizado. Em verdade há uma menção à estabilizantes nas Notas do Capítulo 39. A nota
destaca que os polímeros em forma primária podem apresentar-se na forma líquida e que a forma
líquida dos polímeros primários podem conter estabilizantes – no que se repete para os polímeros
granulares. De outro modo, a presença (ou ausência) de estabilizantes é insuficiente para alterar a
classificação de um polímero em sua forma primária – o que aparentemente se coaduna com a
tese da Recorrente no sentido de também ser entendido como poliacetal não estabilizado aquele
com quantidades mínimas de estabilizante.
2.2.3. Também parece acompanhar a tese da Recorrente o laudo complementar
emitido a pedido da fiscalização. Após análise inicial, a fiscalização apresenta cinco
questionamentos para as ilustres peritas do Falcão Bauer:

2.2.4. Após apresentarem a descrição química dos compostos orgânicos das
mercadorias importadas (pergunta 1) e afirmarem que parte destes compostos são estabilizantes
(pergunta 2), as peritas credenciadas respondem que não dispõe de metodologia de análise
quantitativa de estabilizantes, “entretanto, segundo Referência Bibliográfica, a concentração
recomendada para uso de foto-estabilizador em Poliacetais encontra-se na ordem de 0,3% e a
concentração recomendada para uso de anti-oxidante térmico em Poliacetais na faixa de 0,1 a
0,5%”.
2.2.4.1. Trocando em miúdos, as peritas confirmam a presença de estabilizantes,
confirmam que a bibliografia dispõe ser necessária a adição de 0,3% de foto estabilizantes e de
0,1 a 0,5% de antioxidante para se ter um polímero por estabilizado, todavia afirmam não ter
analisado quanto dos estabilizantes encontravam-se presentes na amostra:

Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.674 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006932/2010-26

2.2.5. É claro, a Recorrente fez a prova da análise quantitativa. Já na Impugnação
a Recorrente traz aos autos parecer técnico que atesta a presença de 1,09% de estabilizantes e,
em Voluntário, traz laudo produzido em juízo que descreve a presença de 0,25% de antioxidante
na amostra. No entanto, não há nada nos autos a referendar os parâmetros estabelecidos pelas
Referência Bibliográficas apontadas pela perícia; as referências apontadas no laudo são sites
comerciais – em parte não mais existentes – e publicações em que não se teve o cuidado de
coligir aos autos as páginas para análise:

2.2.6. A verdade é que há nos autos vários parâmetros extrajurídicos para se
determinar o que se entende por polímero estabilizado (o que talvez demonstre a necessidade de
a OMA ou o CT1 da CCM adotar um deles): de um lado temos o laudo emitido pelo Falcão
Bauer que se utiliza de método quantitativo fixado em bibliografia desconhecida, de outro temos
a fiscalização que se utiliza da presença ou ausência de estabilizantes, de um terceiro temos o
parecer técnico coligido com a Impugnação que adota o método comparativo e, de um quarto
temos o laudo judicial que se baseia no tempo de indução oxidativa fixado no ASTMD 3895 – tão
desconhecido deste julgador quanto o CIBA Specialty ou o The NIST MASS citados pelo laudo
emitido no curso do despacho.
2.2.7. Em havendo dúvida sobre matéria de fato (nomeadamente, qual o
parâmetro extrajudicial – tendo em mente a inexistência de parâmetro na norma – para
afirmarmos que um polímero é estabilizado), não há outra saída que não a diligência para
esclarecimentos.
3. Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que seja
efetuada perícia no produto objeto da importação (Heraform R900) para o qual deverá a
autoridade executora utilizar-se de contraprova de guarda obrigatória (IN SRF 680/06) e na sua
falta deverá intimar a Recorrente para que apresente exatamente o produto Heraform R900 para
análise. Além das perguntas descritas em sede de Impugnação, o Ilustre Auxiliar deverá
responder aos seguintes questionamentos:
3.1. O que é um polímero estabilizado?
3.2. O que é a degradação de um polímero e quais as formas de degradação?
3.2. Quais os métodos de apuração de degradação de um polímero?
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.674 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006932/2010-26

3.2.1. A publicação CIBA Specialty Chimicals – Polymer Additives
estabelece algum parâmetro metodológico de estabilização de polímero?
Qual?
3.2.2. A publicação The NIST Mass Spectral Search Program for the
NIST/EPA/NIH Mass Spectral Library estabelece algum parâmetro
metodológico de estabilização de polímero? Qual?
3.2.3. A publicação ASTMD 3895 estabelece algum parâmetro
metodológico de estabilização de polímero? Qual?
3.2.4. Há alguma outra publicação que estabeleça parâmetros/critérios
metodológicos para análise de estabilização de polímeros? Qual é a
publicação e qual o parâmetro/critério?
3.2.5. Se mais de uma das publicações acima estabelecerem parâmetros
metodológicos diferentes, explicar o motivo.
3.3. Em regra, quais produtos ou misturas são utilizados para estabilizar um
polímero?
3.4. Para a formação de grânulos de polímero é sempre necessária a presença de
um estabilizantes?
3.5. O produto analisado contém estabilizantes? Quais e em que quantidades?
3.6. Os estabilizantes adicionados ao produto exercem apenas a função de
formação de grânulos? Caso contrário, qual a função dos estabilizantes?
3.7. Observados os métodos descritos no item 3.2 o produto é um polímero
estabilizado?
3.8. Caso queira o Ilustre Perito poderá fazer esclarecimentos adicionais,
rememorando que questões acerca de classificação fiscal – do enquadramento dos bens na NCM
– são jurídicas, de competência exclusiva desta Casa e, acaso constem do laudo, tornarão o
mesmo nulo.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Fl. 448
DF CARF MF
Original